Tribunal: TJDFT
Processo: 0004399-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004399-10.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO DE ALMEIDA DA CUNHA RECORRIDAS: MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ POR ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA INDEFERIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MAPFRE VIDA S/A. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. SEGURO COLETIVO. CIRCULAR 302/2005 - SUSEP. INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL PERMANENTE. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. PREVISÃO SECURITÁRIA. SITUAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E PROVIDOS E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. Não se exige o esgotamento das vias administrativas para se acionar o Poder Judiciário e exercer uma pretensão, em obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que: "Ainda que não haja prévio comunicado à seguradora acerca da ocorrência do sinistro, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara sua resistência frente à pretensão do segurando, demonstrando a presença do interesse de agir." (REsp 1137113/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/03/2012). Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 2. Os elementos acostados aos autos efetivamente não demonstram que, à época do sinistro, MAPFRE VIDA S/A figurava como responsável por eventual indenização em caso de acidente ou doença superveniente que acometesse o segurado. Em outras palavras, a seguradora carece de pertinência subjetiva, tendo em vista que, no momento do sinistro, não mantinha relação jurídica com o autor. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 3. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento desejados pela parte não são hábeis a infirmarem aqueles que já constam nos autos, a diligência torna-se inútil ou protelatória. No caso, há vasta prova documental, em especial laudo pericial emprestado e decorrente de prova pericial produzida em processo perante a justiça federal, sobre o qual as partes puderam se manifestar. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Transcorrido menos de um ano entre a data em que constatada de forma definitiva a doença incapacitante e o ajuizamento da ação, a prescrição da pretensão autoral mostra-se insubsistente, nos termos do art. 206, § 1o, inciso II do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada. 5. De acordo com o art. 17 da Circular SUSEP no. 302/2005 e a jurisprudência da Superior Corte de Justiça,"não se revela abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas (artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005)". STJ/REsp 1.449.513/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 19.03.2015.E no caso presente, a doença da qual padeceria do autor teria causado apenas a perda parcial ou redução da sua capacidade laboral. 6. Se de acordo com o conjunto probatório, não haveria a perda da existência independente do segurado, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização, não há como acolher sua pretensão, porque inocorrente o evento incerto e futuro objeto do contrato de seguro. 7. Recursos das requeridas conhecidos e providos e recurso do autor prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I, e IV, § 1o, inciso I, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, asseverando que as ora recorridas, seguradoras, deveriam ter esclarecido sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras sobre o tipo de cobertura contratada e as suas consequências. Articula que teria sido julgado incapaz para o exercício de sua função, fazendo jus ao recebimento da indenização da cobertura de invalidez permanente, não sendo imprescindível a perda irreversível do pleno exercício das suas funções anatômicas para a concessão do benefício segundo consta na apólice. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida Mafre Vida S/A pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I, e IV, § 1o, inciso I, e 54, § 4o, todos do CDC, e 760 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida Mafre Vida S/A sejam realizadas em nome da causídica Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027